Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700674-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS CARDOSO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS CARDOSO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. A parte recorrente informou, no ID 62715957, a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo a desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Promova-se a exclusão do feito da 12a SOV. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator